Tribunal: STJ
Processo: 0077018-35.2026.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50969 - GO(2026/0077018-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: S.P.E RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: MARIA LUZENI RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INÉPCIA DO RECURSO INTERNO.
Constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e os fundamentos
da decisão agravada, o conhecimento do recurso é obstado pela inépcia da
petição recursal.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026 19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: e25bc05e-4fed-4c37-b0f9-4da3efe1945c

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50969 - GO(2026/0077018-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: S.P.E RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: MARIA LUZENI RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INÉPCIA DO RECURSO INTERNO.
Constatada a dissociação entre as razões do agravo interno e os fundamentos
da decisão agravada, o conhecimento do recurso é obstado pela inépcia da
petição recursal.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por S. P. E. RESORT DO LAGO
CALDAS NOVAS LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria, por meio da
qual indeferi liminarmente a reclamação (fls. 184-191).
Sustenta a agravante que (fls. 201-205):

No caso dos autos, é preciso observar que SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no ano de 2019, em sede de
julgamento do
FIXOU O TEMA DE No
Resp 1740911/DF,
1002, no qual restou definido que nos compromissos de
compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à
em que é pleiteada a resolução do contrato
Lei 13.786/18,
por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da
cláusula penal convencionada, OS JUROS DE MORA
INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO.
Assim, em razão do efeito vinculante da decisão proferida,
percebe-se que os Juízes e Tribunais, têm adotado como
termo inicial para incidência dos juros de mora o trânsito
em julgado da decisão [...].
Documento eletrônico VDA56063971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:16
Código de Controle do Documento: 9f0bed39-9e77-41a8-87b3-a4ffbc6a14c2

Portanto requer seja observado o entendimento exarado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos
Repetitivos, o qual determina que o termo inicial dos juros
de mora é o trânsito em julgado da decisão condenatória.
[...]
A multa aplicada com fundamento no
§2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil não deve prevalecer.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça, a imposição da penalidade por embargos de
declaração protelatórios exige a demonstração inequívoca
de que o recurso foi manejado com intuito manifestamente
abusivo, voltado exclusivamente à rediscussão da matéria
já decidida, sem a indicação de quaisquer dos vícios
previstos no
do CPC.
art. 1.022
No caso concreto, não se verifica tal circunstância.
Os embargos de declaração opostos pela parte ora
reclamante não se limitaram à mera reiteração de
argumentos anteriormente deduzidos, mas buscaram, de
forma legítima, provocar o pronunciamento expresso do
órgão julgador acerca de questões relevantes, notadamente
quanto (i) ao termo inicial dos juros de mora à luz do Tema
1002 do STJ e (ii) à aplicação de normas federais
invocadas, com nítido propósito de prequestionamento.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a oposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento não possui caráter
protelatório, ainda que rejeitados, constituindo exercício
regular do direito de recorrer.
No acórdão impugnado, embora tenha sido afirmada a
inexistência de vícios, verifica-se que a parte buscava
esclarecer e delimitar a aplicação de precedente
qualificado, o que, por si só, afasta a configuração de abuso
processual.
Ressalte-se que a simples rejeição dos embargos não
autoriza automaticamente a aplicação da multa, sendo
indispensável
a
presença
de
evidente
intuito
procrastinatório, o que não se extrai dos autos.
[...]
Diante das razões acima expostas, requer-se seja conhecido
e provido o presente agravo interno, para fins de
reconsideração
reforma da decisão monocrática ora
e/ou
agravada, requer o processamento do agravo interno nos
termos do regimento do tribunal, com seu conhecimento e
provimento para a reforma da decisão agravada.
No mais, requer-se o conhecimento e provimento do
presente agravo interno, para fins de reconsideração e/ou
reforma da decisão monocrática ora agravada, com seu
conhecimento e provimento para a reforma da decisão
agravada, para os fins de recorrer a aplicação de juros de
mora após o trânsito em julgado da decisão, bem como
afastar a aplicação da multa por Embargos protelatórios.

Requer que, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, seja o presente
recurso submetido ao colegiado.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA56063971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:16
Código de Controle do Documento: 9f0bed39-9e77-41a8-87b3-a4ffbc6a14c2

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por S. P. E.
RESORT
DO
LAGO
CALDAS
NOVAS
LTDA.
contra
acórdão
da
TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
GOIÁS.
Monocraticamente, indeferi liminarmente a presente reclamação e julguei
prejudicado o pedido de liminar (fls. 184-191), ensejando a interposição do presente
agravo interno.
A decisão ora agravada fundamentou-se na incompetência do Superior
Tribunal de Justiça para processar e julgar o pedido aqui formulado, consistente em
divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta
Corte, e no não cabimento da presente ação constitucional como sucedâneo recursal (fls.
184-191).
Por sua vez, da leitura das razões do presente agravo interno, verifica-se
que a parte agravante não apresenta nenhuma impugnação aos fundamentos da referida
decisão, limitando-se a repetir a argumentação meritória apresentada na petição inicial.
Nesse contexto, percebe-se que as razões recursais estão dissociadas da
decisão recorrida, razão pela qual a petição recursal é inepta.
A propósito, cito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL A TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
III, DO CPC. AGRAVO
ART. 932,
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A dissociação entre as razões articuladas no agravo
interno e os reais fundamentos da decisão agravada
expõe a deficiência da argumentação e impede o
conhecimento do agravo interno, por aplicação
analógica do óbice contido na
"É
Súmula 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Precedentes.
2. Ademais, nenhum argumento apresentou a agravante no
sentido de afastar o segundo fundamento da decisão
agravada, a saber, o de que o combate à decisão judicial já
transitada em julgado, como se deu no caso, não é viável
senão pelo ajuizamento da competente ação rescisória, não
se prestando a tal fim o emprego da reclamação.
Documento eletrônico VDA56063971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:16
Código de Controle do Documento: 9f0bed39-9e77-41a8-87b3-a4ffbc6a14c2

Nesse contexto, conforme o disposto no
III, do
art. 932,
CPC, o presente agravo interno não merece superar o juízo
de admissibilidade, pois não infirma fundamento capaz de,
só por si, manter íntegra a decisão de não conhecimento da
reclamação.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Sérgio
43.262/RS,
Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
20/9/2022,
grifo meu.)
23/9/2022,

Portanto, é inviável o conhecimento do agravo interno que tenha
apresentado argumentação diversa do fundamento da decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:16
Código de Controle do Documento: 9f0bed39-9e77-41a8-87b3-a4ffbc6a14c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.969 / GO
Número Registro: 2026/0077018-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52353258920258090025
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : S.P.E RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
GOIÁS
INTERES.
: MARIA LUZENI RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.P.E RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
ADVOGADO
: OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: MARIA LUZENI RODRIGUES DE PAULA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DE
GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA56900848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 6fb5dac7-d75e-4de8-9284-5b68e502abc7

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: 6fb5dac7-d75e-4de8-9284-5b68e502abc7